Tribunal: STF
Processo: AI 650238
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. TRIBUNAL
   DE JUSTIÇA MILITAR. PERDA DE POSTO E PATENTE DE OFICIAL. DECISÃO
   ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RE. AGRAVO
   REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - Decisão monocrática que negou
   seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de peças
   essenciais à compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula
   288 do STF.
II - Inexistência de novos argumentos capazes de
   afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser
   mantida.
III - Decisão do Tribunal de Justiça Militar, em
   Conselho de Justificação, que decreta a perda de posto e de
   patente de oficial tem natureza administrativa, sendo
   inadmissível a interposição de RE.
IV - Agravo regimental
   improvido.